Tribunal: TJDFT
Processo: 0738864-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738864-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA em face da decisão ID 139971984 que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar pleiteada. O agravante não recolheu o preparo por ocasião da interposição do recurso, se limitando a juntar uma guia errônea, referente a mandado de segurança (ID 41345533). Conforme despacho de ID 411368959, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo. O agravante juntou a guia de custas e o comprovante de pagamento de ID 41566035/41566036. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se que o recurso se revela inadmissível, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, tal como determinado. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso em apreço, em que pese determinado o recolhimento em dobro do preparo, procedeu o agravante à emissão e pagamento de apenas uma guia de custas, no valor total de R$ 39,81 (ID 41566035/41566036). Referida guia, contudo, não se refere especificamente ao pagamento de preparo em dobro atinente ao recurso de agravo de instrumento, cujo valor unitário é de R$ 39,81, conforme tabela de custas deste TJDFT. Nesse quadro, não tendo o agravante procedido ao pagamento em dobro do preparo recursal atinente ao agravo de instrumento, tal como determinado, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. I. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora